Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NÃO EVIDENCIADA A OMISSÃO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO ACERCA DO RECENTE DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA RODOVIA. INEXISTÊNCIA DE TEMPO HÁBIL A IMEDIATA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por derramamento de óleo em rodovia. Recurso do requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que teriam sido comprovados o dano e o nexo causal, bem como a conduta omissiva do DER, porquanto teria deixado de fiscalizar adequadamente a rodovia.
III. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).
IV. No caso concreto (incúria na fiscalização de rodovia), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
V. Nesse quadro fático-jurídico, merece ser mantida a conclusão jurídica da sentença revista, por não despontar a negligência estatal. Com efeito, os eventos sucessivos (derrapagem de vários veículos), conforme ocorrência PRF de no 19052081B01 teriam sido causados pela presença de óleo derramado na pista por veículo desconhecido, que por ali passara anteriormente ao evento, provocando o descontrole do veículo FIAT ARGO e outros, o qual perdeu o controle, saiu da pista e colidiu com a sarjeta. Além disso, resultou consignado nos boletins de ocorrência que foi determinada a imediata busca ao veículo causador do derramamento de óleo, sem sucesso.
VI. Em outros termos, a situação (recente vazamento de óleo na pista em veículo que transitava à frente dos envolvidos) não teria possibilitado a pronta atuação do recorrido para impedir o resultado (imediato), uma vez que ainda não teria o prévio conhecimento da situação da rodovia para a devida manutenção e/ou sinalização.
VII. No ponto, a sentença (ora mantida por seus fundamentos) destacou: [...] No caso em tela, verifico que não houve tempo hábil para que o réu, após conhecimento da situação, pudesse imediatamente cumprir seu dever legal de eliminar o risco de acidente na rodovia, não existindo, portanto, elementos probatórios suficientes para impor ao réu o dever de indenizar a parte autora pelo dano material por ela invocado [...].
VIII. Além disso, em que pese os incontestes aborrecimentos decorrentes do sinistro, não se verifica qualquer conduta ilícita imputável ao recorrido, apta a fundamentar a condenação por danos morais.
IX. Conclui-se, pois, pela não configuração da obrigação reparatória por danos morais e materiais, nos moldes da sentença ora confirmada por seus sólidos fundamentos. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdãos 1168454 e 1063087.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, 3o).